Tribunal: STF
Processo: ARE 1465013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. INTEGRANTE DA CARREIRA RELACIONADA À ESPECIALIDADE DE TRANSPORTE NO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA — GAS. LEI N. 11.416/2006. EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Prolatada a sentença de mérito, resta prejudicado o agravo retido interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visto que já não mais subsiste tal decisão, pois integralmente substituída pela sentença ulteriormente proferida.



    2. A Lei n. 11.416/2006, que dispôs sobre as Carreiras dos Servidores do Poder Judiciário da União, instituiu, em seu artigo 17, a Gratificação de Atividade de Segurança — GAS, destinada aos servidores ocupantes de cargos efetivos de Analista e Técnico Judiciário (Inspetor e Agente de Segurança Judiciária), cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança. A lei também dispôs expressamente que: "É vedada a percepção da gratificação prevista neste artigo pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão". A Portaria Conjunta n. 001/2007, de igual forma, também vedou o pagamento da GAS aos servidores designados para o exercício de cargo em comissão/função comissionada, consoante previsão do art. 4°: "É vedada a percepção da gratificação de que trata este ato por servidor em exercício de função comissionada ou de cargo em comissão".



    3. Não se pode reconhecer a servidor designado para o exercício de cargo em comissão ou função comissionada, ainda que relacionada à área de segurança, o direito à percepção cumulativa da GAS com a remuneração do cargo/função, em face à expressa vedação legal.



    4. A criação de cargos/funções no âmbito da Administração Pública, como também a reestruturaçâo das carreiras existentes, é matéria afetada ao campo da reserva legal e a pretensão da parte autora esbarra no enunciado da Súmula Vinculante 37 do E. Supremo Tribunal Federal, segundo o qual: "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia". A legislação aborda de forma diferenciada os servidores da área de segurança e da área de transportes, tratando-as como especialidades diversas e, por conseguinte, a despeito de apresentarem algumas atribuições semelhantes, não há como se concluir que aos Técnicos Judiciários com Especialidade em Transporte foram atribuídas funções próprias de segurança e vigilància, para fins de percepção da GAS.



    5. Somente fazem jus à percepção da GAS os servidores das carreiras de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, da Área Administrativa, com atribuições relacionadas às funções de segurança, em efetivo exercício nessas atividades, não se podendo estendê-la aos integrantes da especialidade de transporte, à míngua de previsão legal.



    6. Honorários advocatícios reduzidos.



    7. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, XXXV e LV; 39, § 1º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente